Tribunal: STF
Processo: AI 616893
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa à
   autenticidade das peças trasladadas para o instrumento do agravo
   decidida à luz de legislação infraconstitucional: alegada
   violação a dispositivos constitucionais, que, se ocorresse, seria
   reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula
   636.
2. Alegações improcedentes de negativa de prestação
   jurisdicional e de inexistência de motivação do acórdão
   recorrido.